Tribunal: TJPA
Processo: 0003618-20.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. ATENUANTE DA MENOR IDADE NA DATA DO FATO. CONFIGURADA. PENA-BASE MANTIDA. APLICAÃÃO NO MÃNIMO LEGAL. IMPEDIMENTO DA SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº

0003618-20.2018.8.14.0401
Apelante: RENAN RODRIGO FEIO DOS SANTOS

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ATENUANTE DA MENOR IDADE NA DATA DO FATO. CONFIGURADA. PENA-BASE MANTIDA. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPEDIMENTO DA SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a atenuante de ser o apelante menor de vinte e um anos na data do fato, mas em nada modifico a pena em razão da Súmula 231 do STJ, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recuso de apelação interposto por
RENAN RODRIGO FEIO DOS SANTOS,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo qualificado praticado em concurso de pessoas).

Noticia a peça acusatória que no dia 13/02/2018, pelo período da manhã o denunciado na companhia de dois comparsas, não identificados, mediante violência e grave ameaça assaltaram a vítima, motorista de aplicativo, roubaram carteira porta cédulas e documento e o aparelho celular.

O réu foi preso e reconhecido pela vítima na delegacia.

Foi denunciado e condenado por roubo qualificado praticado em concurso de pessoas.

Apelou pleiteando a aplicação da atenuante de ser o apelante menor de vinte e um anos na data do fato e a redução da pena de multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instancia a Procuradoria de Justiça, opinou pelo parcial provimento para que seja reconhecida a atenuante suscitada pela defesa.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O reconhecimento da atenuante de ser o apelante menor de vinte e um anos de idade na data do fato deve ser reconhecida.

Às fls. 23 dos autos em apenso, consta Guia de Identificação Criminal do ora recorrente, sendo seu nascimento datado de 18.12.1998. Logo, sendo o crime cometido em 13.02.2018, contava o acusado com 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos.

Mas ressalto que o magistrado sentenciante, ao aplicar a pena-base a dosou no mínimo legal, o que impossibilita o computo da atenuante, pois é vedada pela Súmula 231 do STJ, adotada por esta 1ª Turma de Direito Penal.

SÚMULA 231 STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em relação à redução da pena de multa, entendo que não deve prosperar o pedido.

O magistrado
a quo
ao aplica-la em 13 (treze) dias, ressaltou que levou em consideração a situação econômica do réu, além de que esta próxima ao mínimo legal, não merecendo qualquer redução, levando em consideração a gravidade do crime cometido.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínimas e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. (AgRg no Resp 1263860/Pa, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, Dje 05/12/2014).

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para reconhecer a atenuante de ser o apelante menor de vinte e um anos na data do fato, mas em nada modifico a pena em razão da Súmula 231 do STJ, tudo em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça. É o voto.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora